Tribunal: TJES
Processo: 5016262-65.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016262-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEDER ALVES DA CRUZ
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. A AÇÃO VERSA SOBRE A DESISTÊNCIA DO AUTOR EM PARTICIPAR DE GRUPO DE CONSÓRCIO NO QUAL TERIA REALIZADO O PAGAMENTO DE R$
19.874,40
. A SENTENÇA OBJURGADA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A RAZÃO DE DECIDIR FOI PAUTADA NA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM VIRTUDE DO VALOR DA CAUSA. A PARTE AUTORA, ATRAVÉS DE RECURSO INOMINADO, PUGNOU PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO, POIS ENTENDEU QUE O VALOR POSTULADO NA AÇÃO NÃO ULTRAPASSAVA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, VEZ QUE O VALOR PRETENDIDO REFERE-SE AO VALOR PAGO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CITAÇÃO DO RÉU FRENTE A EXTINÇÃO PRECOCE DO FEITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA CONHECIMENTO DO DISSÍDIO COMPATÍVEL COM O ENUNCIADO CÍVEL Nº 39 DO FONAJE [EM OBSERVÂNCIA AO ART. 2º DA LEI 9.099/95, O VALOR DA CAUSA CORRESPONDERÁ À PRETENSÃO ECONÔMICA OBJETO DO PEDIDO], AO PASSO QUE O CONSUMIDOR BUSCA SOMENTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A CONTINUIDADE DO FEITO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5016262-65.2024.8.08.0012

Recorrente: WEDER ALVES DA CRUZ

Recorridos: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. A AÇÃO VERSA SOBRE A DESISTÊNCIA DO AUTOR EM PARTICIPAR DE GRUPO DE CONSÓRCIO NO QUAL TERIA REALIZADO O PAGAMENTO DE R$
19.874,40
. A SENTENÇA OBJURGADA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A RAZÃO DE DECIDIR FOI PAUTADA NA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM VIRTUDE DO VALOR DA CAUSA. A PARTE AUTORA, ATRAVÉS DE RECURSO INOMINADO, PUGNOU PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO, POIS ENTENDEU QUE O VALOR POSTULADO NA AÇÃO NÃO ULTRAPASSAVA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, VEZ QUE O VALOR PRETENDIDO REFERE-SE AO VALOR PAGO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CITAÇÃO DO RÉU FRENTE A EXTINÇÃO PRECOCE DO FEITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA CONHECIMENTO DO DISSÍDIO COMPATÍVEL COM O ENUNCIADO CÍVEL Nº 39 DO FONAJE [EM OBSERVÂNCIA AO ART. 2º DA LEI 9.099/95, O VALOR DA CAUSA CORRESPONDERÁ À PRETENSÃO ECONÔMICA OBJETO DO PEDIDO], AO PASSO QUE O CONSUMIDOR BUSCA SOMENTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A CONTINUIDADE DO FEITO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. (1).
DA LIDE.
CUIDA-SE DE DEMANDA DE CONHECIMENTO MEDIANTE A QUAL A PARTE AUTORA PLEITEIA A NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL PELA DESISTÊNCIA/CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO, NO VALOR DE R$ 200.00,00 (DUZENTOS MIL REAIS), À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei 9.099/95.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nesta fase processual, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO
. ASSIM, ALMEJA O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA ANULAR/CASSAR A SENTENÇA DE PISO, DECLARANDO O JUIZADO ESPECIAL COMPETENTE PARA CONHECER E JULGAR A PRESENTE AÇÃO, DETERMINADO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
(4).
DA QUESTÃO PROCESSUAL.
SOBRE A QUESTÃO PROCESSUAL INVOCADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE PARA SOLUÇÃO ANÔMALA EXTINTIVA DO FEITO, PERCEBE-SE QUE A MESMA É BASEADA NA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COM EFEITO, O ATO SENTENCIAL,
PRIMA FACIE
, RESTOU PROLATADO NO SENTIDO DE QUE O VALOR DA CAUSA NO PRESENTE FEITO ESTÁ DETERMINADO PELO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO (R$ 200.000,00), O QUAL SUPERA O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, PREVISTO COMO ALÇADA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS (LEI 9.099/95. ART. 3º, INCISO I). POIS BEM. COM A DEVIDA VÊNIA DO MAGISTRADO
A QUO
, ENTENDO PELA ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA, EXPLICO.
NO CASO, DA ANÁLISE DOS PEDIDOS E DA CAUSA DE PEDIR ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, RESSAI CLARO QUE A PARTE CONSUMIDORA PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA, QUAL SEJA, R$ 19.874,40, SOMADO AO DANO MORAL, E NÃO O VALOR TOTAL DO CONTRATO. AFIRMA, NO PARTICULAR, AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO.
COMO SE OBSERVA, NÃO HOUVE PROPRIAMENTE A PRETENSÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL.

OBJETIVOU-SE, UNICAMENTE, NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DO CONTRATO, CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR DOS VALORES POR ELE PAGOS, BEM COMO O AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL IMPOSTA E DEMAIS DECOTES CONTRATUAIS.
PERCEBE-SE, COM ISSO, QUE O BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA CORRESPONDE JUSTAMENTE À “PARTE CONTROVERTIDA” DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. CUIDA-SE DE INOVAÇÃO DO TEMA NO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 292, INCISO II, PARTE FINAL), NA MEDIDA EM QUE SE ADMITE A DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELA CORRESPONDÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE CONTROVERSA DO CONTRATO E NÃO PELO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. NESSA LINHA DE IDEIAS, A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TAMBÉM PERFILHA O POSICIONAMENTO DE QUE, MESMO NAS AÇÕES EM QUE SE DISCUTE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO, O VALOR A SER ATRIBUÍDO À CAUSA DEVE SE COADUNAR COM O CONTEÚDO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBJETIVADO PELO AUTOR DA AÇÃO, RESTRINGINDO-SE ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DISCUTIDAS, E NÃO À REPERCUSSÃO ECONÔMICA DE TODO O CONTRATO. NESSE SENTIDO, CITAM-SE:
REsp 189.727/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/1999, DJ 10/05/1999, p. 173; AgRg nos EDcl no REsp 208.871/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/03/2001, DJ 13/08/2001, p. 145; AgRg no Ag 1.253.347/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/09/2010, DJe 24/09/2010; REsp 1015206/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011; AgRg no AREsp 382.376/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015
; ENTRE OUTROS. RESSAI CLARO, PORTANTO, INCLUSIVE DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM, QUE A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, GLOBALMENTE CONSIDERADO NO VALOR DE R$ 200.000,00, NÃO SE COADUNA COM O CONTEÚDO ECONÔMICO CONTIDO NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA VERTIDA NA PEÇA INICIAL, DECORRENTE DE PARTE CONTROVERSA CONTRATUAL CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS PELO CONSUMIDOR (R$ 19.874,40), QUE SÃO SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORES. ASSIM, PELAS RAZÕES EXPOSTAS, A SITUAÇÃO DOS AUTOS É DE ANULAÇÃO DO R. ATO SENTENCIAL.
(5).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E REFORMO A SENTENÇA
A QUO
, AO TEMPO QUE
DECLARO
COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS ACIMA EXPENDIDOS, DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO ALUDIDO JUÍZO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Registro, por oportuno, trecho do
decisum
aqui ora guerreado que corrobora a conclusão deste magistrado:

"[...] verifico que a demanda, tal como proposta, não pode prosseguir no Juizado Especial Cível. Com efeito, nos termos do artigo 259, inciso V, do Código de Processo Civil, quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do contrato, que, no caso, é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). "

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito